Tribunal: TJBA
Processo: 0510623-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510623-87.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JORGE PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Apelante foi condenado à reprimenda de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em regime aberto, em razão da prática do delito de ameaça (art. 147 do CP), consoante sentença de fls. 61/67, por ter, no dia 09 de julho de 2018, por volta das 20h00min, ameaçado a vítima de causar mal injusto e grave, munido com uma faca de cozinha, exigindo que a mesma mantivesse relações sexuais com ele. A materialidade encontra-se positivada pelo inquérito policial de pág. 04/20, certidão da ocorrência policial de págs. 06/07, além de declarações da vítima compondo o acervo probatório, demonstrando, também, a autoria delitiva. No que concerne à autoria, embora o acusado não haja confessado o delito, sua culpabilidade resta cristalina em razão do arcabouço das provas coligidas. Nesse contexto, não há de se acolher a tese de absolvição por ausência de provas, pois, diante do contexto fático, não há dúvida de ameaça dirigida para a sua ex-cônjuge, ora Vítima, a qual sentiu-se ameaçada, o que é suficiente para concretizar o delito, isso porque, ao entrar na residência da vítima, munir-se de uma faca de cozinha, e exigir que ela se deitasse com ele, indiscutivelmente, foi capaz de acarretar temor à parte ofendida. Assim, diante dos elementos em derredor dos fatos, em que o agente estava munido com uma faca; havia o consumo imoderado de bebida; histórico pretérito de outras condutas agressivas e, por fim, diante das ações subsequentes da vítima em buscar ajuda com vizinhos, demonstram, claramente o acerto da sentença meritória. Diante do quando explanado, vislumbra-se, pois, a robustez do acervo probatório coligido, restando impossível a tarefa de albergar a tese absolutória suscitada pela Defesa, de modo que a sentença condenatória há de ser mantida. No que tane a dosimetria, bem é de ver que a individualização da reprimenda, operada pelo a quo, entremostra-se bem analisada e fundamentada. Assim, deve a sentença ser mantida na íntegra, mantendo-se a incidência da agravante genérica de violência doméstica, vez que o crime ocorreu em razão das relações afetivas pretéritas entre o agressor e vítima. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Crime nº 0510623-87.2019.8.05.0001, em que são partes, como apelante, JORGE PINHEIRO DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA